Tribunal: TJMT
Processo: 1009699-43.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009699-43.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), RODRIGO QUEIROZ FERNANDES - CPF: 024.772.801-20 (ADVOGADO), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.499.258/0001-23 (APELANTE), RUBENS FALCO ALATI FILHO - CPF: 079.601.108-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO INSTITUTO GERIR E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA E ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO INDEVIDA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA APÓS RESCISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE PÓS-CONTRATUAL DO ESTADO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS PRINCIPAIS E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por MP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando reformar sentença que julgou procedente o pedido declaratório de inexistência de relação jurídica relacionada à nota fiscal eletrônica no 000.058.121 e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Apelação adesiva interposta pelo INSTITUTO GERIR.

II. Questão em discussão
2. As questões jurídicas submetidas à análise são:
(i) definir se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado pela emissão indevida da nota fiscal após a rescisão contratual; (ii) estabelecer se a empresa MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA agiu com negligência na emissão da nota fiscal eletrônica; (iii) determinar se houve dano moral indenizável à pessoa jurídica autora; e (iv) verificar a admissibilidade do recurso adesivo interposto pelo INSTITUTO GERIR.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do Estado de Mato Grosso é pós-contratual, e decorre da sua omissão no dever de fiscalização e prevenção, a fim de evitar a
continuação do uso do nome e do CNPJ da antiga contratada pela atual gestora do Hospital Regional de Sinop, visto que tal conduta viola os deveres laterais e anexos inerentes ao princípio da boa-fé contratual.

4. A empresa MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA incorreu em conduta negligente ao emitir nota fiscal em nome da autora sem confirmação da regularidade do CNPJ e sem assinatura do recebedor, não podendo se eximir de responsabilidade pelos danos gerados.
5. Contudo, não restou demonstrado abalo à honra objetiva da fundação autora, sendo insuficiente a simples emissão da nota para configurar dano moral à pessoa jurídica, à luz da jurisprudência dominante e da Súmula 227 do STJ.
6. A apelação adesiva apresentada pelo Instituto Gerir carece de pressuposto objetivo de admissibilidade, pois não houve sucumbência recíproca em seu desfavor, tampouco adesão a recurso principal específico, impondo-se seu não conhecimento.
7. Considerada a sucumbência recíproca parcial, deve-se proceder à repartição proporcional das custas e dos honorários advocatícios entre as partes.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso adesivo não conhecido. Recursos de apelação parcialmente providos.
Tese de julgamento: “A emissão de nota fiscal sem comprovação de relação jurídica com a pessoa jurídica destinatária, autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico. Entretanto, a configuração de dano moral à pessoa jurídica depende da demonstração de abalo à sua honra objetiva, não sendo presumida.”

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 997, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Ap 1010823-61.2018.8.11.0015, rel. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.6.2024;
TJ/MT, Ap 1009700-28.2018.8.11.0015, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2024;
TJ/MT, Ap 1009589-44.2018.8.11.0015, rel. Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.9.2023;
TJ/MT, Ap 1001145-46.2022.8.11.0091, rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
MP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, bem como de recurso de apelação adesivo interposto pelo
INSTITUTO GERIR
, contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
proposta pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de relação jurídica atribuída a Nota Fiscal n. 000.058.121 e para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apelação da empresa MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

Aduz que a emissão da nota fiscal n. 58121 no CNPJ da filial pertencente à FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – que geriu o Hospital Regional do Município de Sinop –, ocorreu na vigência do contrato de gestão emergencial n. 001/SES/MT2018 celebrado entre o Estado de Mato Grosso e o INSTITUTO GERIR para gerenciar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde no referido hospital.

Argumenta que a Nota Fiscal no 58121 foi emitida a pedido do INSTITUTO GERIR, unicamente para o transporte da mercadoria, sem gerar cobrança para a FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, não havendo qualquer vínculo comercial entre apelante e apelada.

Assevera que a responsabilidade administrativa e jurídica dos serviços prestados no Hospital Regional de Sinop é exclusiva do INSTITUTO GERIR, de modo que este deve ser responsabilizado pelas ilegalidades e/ou fraudes supostamente ocorridas durante a vigência do contrato de gestão emergencial n. 001/SES/MT2018.

Afirma que, para configuração do dano moral, a entidade deve comprovar a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial, pressupostos que não foram preenchidos pelo apelado, de modo que a indenização é indevida.

Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais

sejam julgados improcedentes.

Apelação do Estado de Mato Grosso

Suscita o apelante, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 70 da Lei no 8.666/93 e na cláusula 14a do Contrato de Gestão no 001/2018, sustentando que eventual responsabilidade por danos causados a terceiros seria exclusiva do Instituto Gerir, contratado à época para gerir os serviços hospitalares.

Assevera, ainda, a ausência de responsabilidade civil estatal, argumentando inexistência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o suposto dano, bem como ausência de qualquer atuação omissiva ou comissiva do Estado relacionada ao fato.

Afirma que o Instituto Gerir possui autonomia administrativa e não integra a estrutura da Administração Direta ou Indireta, de modo que não há que se falar em responsabilidade solidária ou subsidiária do ente público pelos atos da entidade, nos termos da Lei Complementar Estadual no 583/2017 e da Lei Federal no 13.019/2014.

Argumenta, também, a inexistência de culpa in vigilando, uma vez que, ao tomar conhecimento dos fatos, o Estado adotou medidas administrativas, inclusive com a decretação de intervenção na gestão hospitalar em janeiro de 2019.

Destaca que não restaram configurados danos à imagem ou reputação da apelada, não havendo elementos que justifiquem a condenação por danos morais, especialmente por ausência de prova de abalo à honra objetiva.

Sustenta, ainda, a ocorrência de abuso processual, diante da propositura de múltiplas ações pela apelada baseadas em fatos semelhantes, o que caracterizaria fracionamento indevido do pedido com potencial enriquecimento indevido.

Alega que eventual condenação deve observar a regra do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, com aplicação da taxa SELIC para fins de juros e correção monetária a partir de sua vigência.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, a ausência de responsabilidade civil estatal e de danos morais, bem como a aplicação da taxa SELIC nos termos legais.

Apelação adesiva do INSTITUTO GERIR

Sustenta, em preliminar, que não possui qualquer relação jurídica material com os fatos narrados na inicial, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c pedido de indenização por danos morais
.

No mérito, afirma que inexiste dano moral, em razão de que seus pressupostos não foram caracterizados, na medida em que ao contrário do que consta na sentença recorrida, a emissão de Nota Fiscal em favor da apelada por serviços que não foram contratados, não ocasiona exposição negativa de seu nome, sequer fere sua honra objetiva.

Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, o provimento do recurso para que seja indeferido o pedido de dano moral.

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP apresentou contrarrazões aos recursos de apelação e ao recurso adesivo no Id. 282305929.

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 295634398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
MP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, bem como de recurso de apelação adesivo interposto pelo
INSTITUTO GERIR
, contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
proposta pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de relação jurídica atribuída a Nota Fiscal n. 000.058.121 e para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os recursos de apelação interpostos pela empresa MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO serão analisados conjuntamente, eis que tratam do mesmo fato jurídico.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso

A tese referente à ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso, fundada na ausência de responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros pelo INSTITUTO GERIR, contratado à época para gerir os serviços hospitalares, conquanto arguida como preliminar, confunde-se com o mérito.

2. Mérito

2.1. Fatos relevantes

Em breve síntese, na petição inicial, a autora/apelada FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP alega que:

- em
13/6/2012
, por meio do “CONTRATO DE GESTÃO N. 006/SES/MT/2012”, o Estado de Mato Grosso delegou a gestão do Hospital Regional de Sinop à requerente, que o exerceu através de uma filial vinculada ao endereço da unidade (CNPJ no 32.944.118/0003-26);

- o mencionado contrato foi rescindido em
16/11/2017
;

- após a rescisão contratual, verificou que foram emitidas inúmeras notas fiscais eletrônicas por diversas empresas para o CNPJ no 32.944.118/0003-26, correspondente a sua filial atrelada ao Contrato de Gestão do Hospital Regional de Sinop, em que pese o cadastro da filial permanecer inativo desde 30/11/2017;

- dentre essas Notas Fiscais, consta a NF-e 000.058.121 – objeto da demanda –, emitida pela correquerida M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em 21/08/2018, no valor de R$ 500,00;

- a emissão da nota fiscal em questão favorece a empresa M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA e o INSTITUTO GERIR, o qual, à época, era responsável pela gestão do Hospital Regional de Sinop, e, portanto, verdadeiro interessado no recebimento das mercadorias ou dos serviços relacionados na referida nota fiscal eletrônica direcionada indevidamente ao CNPJ da filial da requerente;

- em razão disso, ambas respondem pelo dano moral decorrente do ato ilícito, bem como o ESTADO DE MATO GROSSO, enquanto contratante do serviço de gestão do Hospital Regional de Sinop, pois responde pela fiscalização e vigilância dos atos praticados pela contratada.

Assim, pleiteou a declaração de inexistência dos negócios jurídicos indicados na nota fiscal eletrônica, e, por consequência, dos efeitos dos atos correlacionados ao documento fiscal; bem como a condenação dos requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao julgar a demanda, o Juízo
a quo
acolheu a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento:

“[...] Extrai-se que o Contrato de Gestão no 006/SES/MT/2012 celebrado entre a Autora e o Requerido Estado de Mato Grosso perdurou de 13/06/2012 a 16/11/2017.

No entanto, a NOTA FISCAL alhures indicada, apresenta como DESTINATÁRIA/REMETENTE a Fundação Autora e como ENDEREÇO aquele referente ao HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, ensejando, portanto, o ajuizamento da presente demanda em face dos demandados.

Importante observar que, conquanto o ônus da prova incumba ao Autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), está-se diante de ação declaratória de inexistência de relação jurídica por não reconhecer, a Fundação Autora, ter firmado com a empresa emitente qualquer relação comercial.

Por se tratar de demanda de índole negativa, compete exclusivamente ao emitente comprovar a origem da cártula, eis que não se pode exigir do destinatário a prova de fato negativo.

No caso, não há documento hábil a comprovar a licitude da NOTA FISCAL retro mencionadas, tampouco eventualmente juntado pelo Requerido Estado de Mato Grosso, na medida em que, como já tratado em preliminar, este possui a obrigação de ‘2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela CONTRATADA’, bem como o ÔNUS de COMPROVAR a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, inciso II, do CPC).

Ademais, além de ter sido EMITIDA em favor da Autora APÓS a RESCISÃO do CONTRATO DE GESTÃO, FATO, portanto, INCONTROVERSO, a NOTA FISCAL ora impugnada sequer tem o condão de demonstrar a existência da obrigação de pagar, porquanto EMITIDA UNILATERALMENTE pelo Terceiro Requerido, sem a assinatura do tomador dos serviços.

[...]

Sendo assim, MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL quanto à DECLARAÇÃO de INEXISTÊNCIA de RELAÇÃO JURÍDICA atribuída à NF-e 000.058.121, no valor de R$ 500,00, de 21/08/2018; e, consequentemente, SEM EFEITO TODOS os ATOS correlacionados ao referido documento fiscal.

[...]

Desse modo, como nenhum dos REQUERIDOS empregou a diligência esperada de forma a evitar os constrangimentos sofridos pela Autora, deverão RESPONDER pelos RISCOS de suas atividades, DEVENDO INDENIZAR os DANOS causados em virtude de sua negligência, na forma do art. 186 do Código Civil. [...]”

2.2. Da declaração de inexistência de relação jurídica

Inicialmente, cabe pontuar que não há controvérsia recursal no tocante à declaração de inexistência de relação jurídica atribuída à NF-e 000.058.121, no valor de R$ 500,00, de 21/08/2018, emitida no CNPJ da filial pertencente à autora FUNDAÇÃO DE SAÚDE, pela correquerida M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

2.3. Da responsabilidade dos requeridos/apelantes

A irresignação dos apelantes gira em torno da ausência de responsabilidade pelos danos advindos da indevida emissão da mencionada NF-e 000.058.121:

- a empresa MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA alega (i) que a Nota Fiscal no 58121 foi emitida a pedido do INSTITUTO GERIR, unicamente para o transporte da mercadoria, sem gerar cobrança para a FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, não havendo qualquer vínculo comercial entre apelante e apelada; e (ii) que a responsabilidade administrativa e jurídica dos serviços prestados no Hospital Regional de Sinop, durante a vigência do contrato de gestão emergencial n. 001/SES/MT2018, é exclusiva do INSTITUTO GERIR;

- o ESTADO DE MATO GROSSO defende (i) que não existe nexo de causalidade entre eventual conduta imputável ao ente estatal e o alegado dano, bem como não houve atuação omissiva ou comissiva do Estado relacionada ao fato; e (ii) que o Instituto Gerir possui autonomia administrativa e não integra a estrutura da Administração Direta ou Indireta, de modo que não há que se falar em responsabilidade solidária ou subsidiária do ente público pelos atos da entidade, nos termos da Lei Complementar Estadual no 583/2017 e da Lei Federal no 13.019/2014.

Neste ponto, razão não assiste aos apelantes.

Como bem pontuou o Juízo singular, a MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA possui a obrigação, como empresa que aufere lucros, de checar a veracidade dos dados que lhe são repassados, devendo conferir se a pessoa jurídica a quem os produtos estão sendo enviados está ativa ou, no caso, apta a adquirir o produto, além de identificar o recebedor da mercadoria no comprovante de retirada de modo aferir se ele tem autorização para tanto.

No caso, sequer há assinatura do tomador na Nota Fiscal, pelo que a apelante MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA deve responder pelos danos advindos de sua desídia.

Em relação ao Estado de Mato Grosso, a sua responsabilidade é pós-contratual, pois, embora o Contrato de Gestão n. 006/SES/MT/2012, celebrado com a FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, já estivesse rescindido à época da emissão da Nota Fiscal, deve o ente responder pela continuação do uso do nome e do CNPJ da antiga contratada pela atual gestora do Hospital Regional de Sinop, visto que, tal conduta viola os deveres laterais e anexos inerentes ao princípio da boa-fé contratual.

2.4.2 Do dano moral

É entendimento consolidado da jurisprudência pátria que a pessoa jurídica faz jus à reparação por danos morais nas hipóteses em que reste demonstrado o abalo à sua honra objetiva, consubstanciado, por exemplo, em restrições indevidas ao seu nome perante cadastros de inadimplentes, abalo à sua credibilidade no mercado ou qualquer conduta que comprometa sua reputação institucional.

No entanto, no caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer restrição ao nome da autora/apelada, tampouco sua inclusão em cadastros de proteção ao crédito, ou mesmo a prática de atos que pudessem ensejar descrédito, desconfiança ou desvalorização junto à coletividade ou ao mercado em que atua.

Ademais, a mera emissão de nota fiscal sem a correspondente relação jurídica reconhecida entre as partes não configura, por si só, violação à honra objetiva da pessoa jurídica,
especialmente quando não houve divulgação pública, registro negativo ou qualquer ato concreto que extrapolasse o plano interno e contábil do emitente
.

Nesse mesmo sentido, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça,
em casos concretos que tratavam da

mesma origem fática, ou seja, a emissão de notas fiscais em nome da apelada em decorrência do Contrato de Gestão no 006/SES/MT/2012
:

[...] RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO –RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 – É possível a caracterização de dano moral em favor da pessoa jurídica, consoante se denota Súmula 227 do STJ.

2 – A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade, logo, para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu em razão da conduta ofensiva.
3 – Recursos de Apelação parcialmente providos. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1010823-61.2018.8.11.0015, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgado em 8/6/2024
).

[...] I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação cível interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico, bem como a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da emissão indevida de nota fiscal eletrônica.

[...]

Tese de julgamento: “
O dano moral à pessoa jurídica não é presumido, sendo indispensável a demonstração, nos autos, de prejuízo ou abalo à imagem comercial para justificar a condenação por danos morais.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1009700-28.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 19/12/2024
).

[...] 2. A despeito de a pessoa jurídica ser passível de sofrer dano extrapatrimonial, conforme dispõe a súmula n.o 227, do STJ, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, bem como de que o fato causou repercussão no meio empresarial/social, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa.

3. Hipótese em que a parte autora não logrou êxito em comprovar que os fatos narrados causaram abalo à sua imagem perante a sociedade e/ou atingiram a sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado.

4. Danos morais não configurados.
5. Recurso provido. Sentença reformada. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1009589-44.2018.8.11.0015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago,
julgado em 1/9/2023
).

Assim, os recursos de apelação dos requeridos MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO devem ser providos, nesta parte, a fim de excluir do dispositivo da sentença a condenação de todos os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora/apelada.

2.5. Do abuso processual

O Estado de Mato Grosso defende a configuração de abuso do direito de ação, em razão do ajuizamento, pela parte apelada, de diversas ações judiciais fundadas no mesmo fato gerador.

No entanto, verifica-se que tal matéria não foi discutida na 1a instância, tendo sido alegada somente em grau de recurso, pelo que não deve ser conhecida, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Ainda que assim não fosse, registra-se que o número de demandas ajuizadas guarda correspondência direta com a quantidade de negócios jurídicos cuja inexistência se pretende ver reconhecida judicialmente.

Tais negócios foram firmados com empresas distintas, de modo que, embora o Estado de Mato Grosso e o Instituto Gerir figurem como réus comuns, os litisconsortes passivos variam entre as ações, a exemplo da empresa M P – Comércio de Materiais Hospitalares LTDA., ora litisconsorte no presente feito.

Ademais, revela-se juridicamente inviável a propositura de uma única ação que abarque a totalidade dos fornecedores envolvidos nas distintas relações jurídicas impugnadas, porquanto tal medida acarretaria inaceitável tumulto processual, com prejuízo à organização da demanda e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, ante a diversidade de fatos, fundamentos e partes envolvidas em cada negócio jurídico.

3. Do recurso de apelação adesiva interposto pelo INSTITUTO GERIR

A apelação adesiva
não deve ser conhecida
.

Com efeito, observa-se que
os pedidos formulados pela parte autora foram integralmente acolhidos, inexistindo qualquer parcela de sucumbência atribuída à demandante
.

Nesse cenário,
não há que se falar em sucumbência recíproca
, condição indispensável para a interposição válida de recurso adesivo, nos termos do artigo 997, § 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe:

[...] Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.
[...].

Como se observa da própria literalidade do dispositivo, o recurso adesivo caracteriza-se por ser instrumento recursal acessório, condicionado tanto à existência de recurso principal tempestivo e válido, quanto à ocorrência de sucumbência recíproca, ou seja, derrota parcial de ambas as partes.

Essa forma de impugnação não possui existência autônoma no sistema processual e não pode ser manejada isoladamente, sob pena de nulidade, de modo que recurso adesivo pressupõe uma relação de dependência técnica e lógica com o recurso principal, o que não se verifica na presente hipótese.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou no sentido de que a ausência de sucumbência recíproca impede o conhecimento do recurso adesivo, por implicar a inobservância de requisito legal de admissibilidade, nos termos do artigo 997, § 1o, do Código de Processo Civil:

[...] APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VENDA DE GADO COMPROVADA – NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO COMPROVADAS – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA DESPROVIDO –
RECURSO ADESIVO – CONDIÇÃO PARA CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 997, § 1o, DO CPC– NÃO EXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO – RECURSO ADESIVO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO
.
1. Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio das notas fiscais e nota promissória), bem como o valor do débito e sua evolução.

2. O recurso adesivo é condicionado ao recurso de apelação e, para que seja interposto, necessariamente deve ocorrer sucumbência recíproca, nos termos do art. 997, § 1o, do CPC.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001145-46.2022.8.11.0091, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 19/8/2024).

Ademais, destaca-se que o recorrente
não indicou expressamente o recurso principal ao qual seu apelo adere
, limitando-se à apresentação isolada de apelação adesiva, o que
reforça o vício de admissibilidade
, haja vista a
dependência lógica e formal
do recurso adesivo em relação à apelação principal.

Por fim, saliento que é incabível a fungibilidade do recurso adesivo com apelação principal, primeiro em razão do evidente erro grosseiro na interposição, e segundo, porque o Instituto Gerir tinha o prazo para interpor apelação até o dia 30/4/2024, tendo, no entanto, apresentado o recurso adesivo apenas em 6/5/2024, ou seja, fora do prazo estabelecido (Processo Judicial Eletrônico, Expedientes, Intimação 28447379).

Ante o exposto:

a)
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pelo Instituto Gerir;

b)
DOU PROVIMENTO EM PARTE
aos recursos de apelação interpostos por MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO,
para reformar a sentença recorrida no tocante ao pedido de indenização por danos morais, julgando-o improcedente em relação a todos os requeridos
.

Embora os recursos tenham sido providos quanto ao pedido de indenização por danos morais, subsiste a procedência do pedido declaratório de inexistência de negócio jurídico em face de todos os requeridos, caracterizando sucumbência recíproca. Considerando que a pretensão autoral foi acolhida em metade (pedido declaratório) e rejeitada na outra metade (danos morais), cada parte arcará com 50% das custas processuais, ressalvada a isenção do Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei n. 7.603/2001. Assim, as custas processuais serão rateadas igualmente entre a parte autora e os requeridos INSTITUTO GERIR e MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

Quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional, cada parte pagará ao causídico da outra o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando que não há mais condenação. No que se refere aos requeridos, essa obrigação será rateada igualmente entre os três, cabendo a cada um o pagamento de 33,3% sobre o valor atualizado da causa em favor da parte autora. Da mesma forma, a parte autora pagará aos patronos de cada requerido o percentual de 33,3% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025